Tribunal: STF
Processo: RE 90087
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
- EM SE TRATANDO DE LOCAÇÃO EM QUE O LOCADOR PODERIA, A QUALQUER
MOMENTO, UTILIZAR-SE DA DENUNCIA VAZIA, NÃO TEM O LOCATARIO DIREITO
A INDENIZAÇÃO PELO SÓ FATO DE, EM VIRTUDE DE DESAPROPRIAÇÃO, TER
DE MUDAR-SE PELA PERDA DA POSSE DO IMÓVEL EM FAVOR DO EXPROPRIANTE.
PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.